Tribunal: TJES
Processo: 5008288-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5008288-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ERNANDES CONCEICAO
AGRAVADO: MARUZA BREDA COUTINHO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO AD QUEM. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
D
ispõe o artigo 1010, §§ 1º e 3º, do CPC/15, que, uma vez interposto recurso de apelação cível, após a intimação da parte apelada para contrarrazões
, os autos serão remetidos ao
Juízo
ad quem
, independentemente de juízo de admissibilidade
magistrado de primeiro grau.

II.
Na hipótese,
sobressai-se o
ululante
equívoco do Juízo
a quo
ao inadmitir o recurso de apelação cível interposto pelo agravante por s
uposta
contrariedade ao artigo 10
00, do CPC/15, eis que, repita-se, a afer
ição deste requisito trata-se de competência deste
e.
Tribunal de Justiça.

III.
Por outro lado,
conquanto interposto
recurso de apelação cível pela parte a
gravante
, é certo que a sentença em voga possui efeitos imediatos, na medida em que a irresignação por ela manejada não é dotada de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, inciso V, do CPC/15.

IV.
Logo
, inexiste óbice de que o cumprimento provisório do comando sentencial seja deduzido em procedimento de cumprimento provisório de sentença, oportunidade em que poderá valer-se, inclusive, dos artigos 520, §5º e 538, do CPC/15.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008288-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ERNANDES CONCEICAO

AGRAVADA
: MARUZA BREDA COUTINHO

J
UIZ: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
ERNANDES CONCEICAO

em face de decisão
(Id. 16089073)
proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA/ES,
na AÇÃO
DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
(Processo
5000195-55.2022.8.08.0057
) ajuizada
por MARUZA BREDA COUTINHO
, cujo
decisum
,
após registrar não
ser cabível a interposição de recurso de apelação em face da sentença homologatória,
determinou a intimação do réu/agravante para cumprir a obrigação de fazer imposta n
o comando sentencial
.

Em suas razões recursais, sustentou,
em suma, violação ao artigo 1010, §3º, do CPC/15,
uma vez que “
não cabe ao magistrado de primeiro grau exercer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação, cabendo a remessa ao tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade.
”

Neste viés, pleiteou o recebimento
do recurso
em seu duplo efeito,
suspendendo-se
a execução da sentença até o julgamento do recurso de apelação e, ao final,
a anulação
da decisão recorrida
para determinar o cum
primento do prescrito no artigo 1010, §§ 1º e 3º, do CPC/15.

Decisão recepcionando o recurso
em seu duplo efeito para suspender o cumprimento de sentença
promovido nos autos originários.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço,
dispõe o artigo 1010, §§ 1º e 3º, do CPC/15, que, uma vez interposto recurso de apelação cível, após a intimação da parte apelada para contrarrazões
,
os autos serão remetidos ao
Juízo
ad quem
,
independentemente de juízo de admissibilidade
magistrado de primeiro grau
,
in verbis
:

Art. 1.010,
CPC/15
.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

§ 1º
O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º
Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º
Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL DETERMINADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. EQUÍVOCO DO JULGADOR QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À PARTE. ART. 1.010, § 3º, DO CPC/2015. ADMISSIBILIDADE RECURSAL QUE DEVE SER PROMOVIDA PELO TRIBUNAL. DESERÇÃO DO RECURSO AFASTADA. (...)
3.
O propósito recursal é definir se é deserto o recurso de apelação interposto pela recorrida. Para tanto, deve-se avaliar, para fins de averiguação da regularidade do recolhimento do preparo, se a recorrida deveria ter sido novamente intimada em segundo grau - como o foi - para promover a sua complementação, tendo em vista que, em primeiro grau, já havia sido instada a providenciá-la.
4. Nos termos do art. 1.010, § 3º, do CPC/2015, com a interposição da apelação - e após o prazo para apresentação de contrarrazões e apelação adesiva - os autos serão remetidos ao tribunal competente pelo juiz, independentemente do juízo de admissibilidade.
5.
A intimação da parte recorrida para a complementação do preparo, ainda em primeira instância, foi equívoco praticado pelo julgador, não podendo, portanto, a parte ser prejudicada quando a competência para fazê-lo era do TJ/RJ.
6.
Recurso especial conhecido e não provido. (
STJ
; REsp n. 1.946.615/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

Logo, sobressai-se o
ululante
equívoco do Juízo
a quo
ao inadmitir o recurso de apelação cível interposto pelo agravante
por s
uposta
contrariedade ao artigo 10
00, do CPC/15, eis que, repita-se, a aferição deste requisito trata-se de competência deste Tribunal de Justiça.

Por outro lado,
cumpre destacar que apesar da interposição de recurso de apelação cível pela parte a
gravante
, é certo que a sentença em voga possui efeitos imediatos, na medida em que a irresignação por ela manejada não é dotada de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, inciso V, do CPC/15,
compreensão corroborada em virtude do indeferimento do pedido
de atribuição do respectivo efeito
manejado no Processo nº 5005951-22.2022.8.08.0000.

Exatamente por isso, prescrevem os artigos 520 e 522, do CPC/15, acerca da possibilidade de a parte valer-se do cumprimento provisório da sentença nos casos em que o título executivo judicial for alvo de recurso desprovido de efeito suspensivo, a ser requerido em petição dirigida ao juízo competente.

Note-se que “
A execução provisória, de regra, faz-se em autos apartados. Isso porque se desenvolve paralelamente ao processo de conhecimento que resultou na prolação da decisão exequenda - que ainda está sujeita à revisão, em grau de recurso (nos autos principais). Seria inviável, em termos materiais, que o desenvolvimento de ambas as atividades (de execução e de cognição na via recursal) ocorresse nos mesmos autos, já que são realizadas em juízos e instâncias distintos. Existem, contudo, casos excepcionais em que a execução provisória pode transcorrer nos autos principais. É o caso da execução de tutela antecipada, que é provisória, mas, a despeito disso, dá-se nos próprios autos principais (art. 273, § 3°, CPC)
” (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria,
in
Curso de Direito Processual Civil. Vol. 05, 9. ed. rev., atual. e ampl., JusPodivm. Salvador: 2019)

Nesse mesmo sentido, manifesta-se
Marcelo Abelha
Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2016, pp. 741: “
O artigo 522 do CPC cuida dos aspectos formais da execução provisória (cumprimento provisório da sentença). Pela nova regra, não se tratando de processo eletrônico,
o cumprimento provisório da sentença começará por petição inicial que será dirigida ao juízo competente,

e tal peça processual deverá conter a decisão exequenda, a certidão de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo; procurações outorgadas pelas partes; decisão de habilitação, se for o caso; e, facultativamente, qualquer outra peça processual que o exequente considerar e necessária para demonstrar a existência do crédito.
”

Desta forma, inexiste óbice de que o cumprimento provisório do comando sentencial seja deduzido em procedimento de cumprimento provisório de sentença, oportunidade em que poderá valer-se, inclusive, dos artigos 520, §5º e 538, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para anular a decisão recorrida,
devendo o
Juízo
a quo
observar o rigoroso cumprimento do
prescrito no artigo 1010, §§ 1º e 3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR